Tribunal: STF
Processo: RHC 192993
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jonata Alexander Roberti contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 580.356/SC, Relatora a Ministra Laurita Vaz.
    Alega o recorrente que foi condenado à pena de 1 (um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, mais 13 (treze) dias multa, pela prática do delito de furto qualificado, tipificado no art. 155, § 1°, do Código Penal. 
    Assevera que 
    “[a] pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, sem, contudo, que o juízo sentenciante justificasse o afastamento da substituição menos gravosa, isto é, por uma pena restritiva de direito e multa, conforme redação do art. 44, § 2° do Código Penal. ”
    Requer o provimento do recurso para que, concedida a ordem de habeas corpus, seja determinada “a readequação da pena substitutiva imposta ao recorrente, a fim de substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e uma multa, na forma do art. 44, § 2º, do Código Penal. ”
    Instado a se manifestar, o Parquet Federal, em parecer da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo não provimento do recurso. 
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo o teor do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA. INDEFERIMENTO JUSTIFICADO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, ‘não existe direito subjetivo do réu em optar, na substituição da pena privativa de liberdade, se prefere duas penas restritivas de direitos ou uma restritiva de direitos e uma multa’ (AgRg no HC nº456.224/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 01/04/2019).
    2. Ademais, ‘[s]e ao tipo penal é cominada pena de multa cumulativa com a pena privativa de liberdade substituída, não se mostra socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva prevista no art. 44, §2º, 2ª parte do Código Penal’ (AgRg no HC 415.618/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 04/06/2018).
    3. Agravo regimental desprovido. ”
    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o acolhimento do recurso. Com efeito, a decisão emanada daquela aquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 
    Consoante consignado pela Ministra relatora, no voto condutor do acórdão recorrido, se “ao tipo penal é cominada pena de multa cumulativa com a pena privativa de liberdade substituída, não se mostra socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva prevista no art. 44, §2º, 2ª parte do Código Penal (...)”.
    Esse entendimento se mostra consentâneo do escólio jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu “a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por multa, se já imposta multa em decorrência da própria sanção prevista no preceito secundário do tipo especial” (HC nº 161.638/SC, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 21/11/18).
    Perfilham esse entendimento:
    “Habeas corpus. Porte ilegal de armas (L. 9.437/97, art. 10, caput): quando há cominação cumulativa da pena privativa de liberdade com a pena de multa, não cabe a substituição da primeira por prestação pecuniária (C. Penal, art. 60, § 2º). Precedentes: HC 70.445, 1ª T., Moreira Alves, DJ 25.2.94; RHC 84.040, 2ª T., Ellen Gracie, DJ 30.04.04.” (HC nº 84.940/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 29/9/06) 
    “Porte ilegal de armas (Lei 9.437/97, art. 10). Cumulação de penas. Substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária. Impossibilidade. A cumulação de penas (privativa de liberdade e multa) imposto por lei especial, não permite a substituição da primeira por prestação pecuniária. Incidência da Súmula 171 do Superior Tribunal de Justiça e art. 12 do Código Penal. Precedentes. RHC indeferido.” (RHC nº 84.040/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 30/4/04)
    No mesmo sentido foram as conclusões da Procuradoria-Geral da República no seu parecer:
    “(...) o preceito secundário do art. 155 do Código Penal impõe as seguintes penas: ‘reclusão, de um a quatro anos, e multa.’ (Aliás, no caso, o recorrente foi condenado ao pagamento de 13 dias-multa) 
    Na linha da Súmula 171 do Superior Tribunal de Justiça, esse Pretório Excelso possui precedentes no sentido de que, em se tratando de crime em que o preceito secundário preveja a cumulação de pena privativa de liberdade e multa, não é permitida a substituição da pena privativa de liberdade pela pena de multa. ”
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente